Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-81.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800248-81.2022.8.14.0070

APELANTE: RONALD NUNES E NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO
- PEDIDO DE CONFECÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GUIA JÁ EXPEDIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO DE APENAS UM DOS VETORES NEGATIVADOS - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIDA - AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E DETRAÇÃO. INCABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Ronald Nunes e Nunes
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2°, II, 2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa (cf. ID 13712246).

Inconformada, a defesa requer: (a) seja determinada a expedição de guia provisória de execução; (b) a redução da pena-base ao patamar mínimo da lei, com consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena; (c) a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (d) o afastamento da pena de multa; e (e) a realização da detração
(cf. ID 13712268)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13712274)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 14563760).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMINISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de determinação de confecção de guia provisória de recolhimento, pois já expedida pelo juízo
a quo
, constando nos autos sob o ID 13712263.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA BASILAR

No mérito, a defesa requer, genericamente, a
redução da pena-base do apelante ao patamar mínimo da lei.

Necessário se faz, à análise, a transcrição da fundamentação utilizada pela MM. Magistrada em sentença:

O denunciado apresenta
culpabilidade
elevada, eis que, pela dinâmica dos fatos apurados, os assaltantes demonstraram premeditação para o cometimento do crime, pois já tinham conhecimento da

rotina da vítima, bem como que se encontrava portando valor considerável em dinheiro; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidos nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que a vítima foi abordada em plena luz do dia e em frente à sua residência, o que demonstra a audácia, destemor e maior periculosidade dos agentes; as
consequências são desfavoráveis
, em virtude do elevado valor em dinheiro subtraído, mais a perda de uma aliança, que, além de sua natureza patrimonial, tem relevância afetiva. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, observo que três foram os vetores negativados, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, entendo que está idoneamente fundamentada, eis que o crime foi cometido com premeditação, o que torna mais reprovável a conduta do apelante, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

No que diz respeito ao vetor das circunstâncias do crime, observo que o cenário descrito pelo MM. Juiz não é suficiente para fazer desbordar os contornos da normalidade para o tipo penal, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta Egrégia Corte de Justiça, motivo por que o torno neutro.

Já no que tange às consequências do crime, a avaliação negativa foi realizada escorreitamente, pois, apesar de a não recuperação dos bens não justificarem,
per si
, o incremento da pena-base, deve ser levado em consideração, no caso, o elevado valor subtraído (R$ 4.000,00), bem como o prejuízo afetivo suportado com a perda da aliança de casamento, de sorte que o dano suportado é superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, em geral (STJ, AgRg no HC 778774/PB).

2 - DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

O apelante pugna pelo epigrafado, alegando que no “dia do fato o réu tinha 21 anos, completando 22 anos apenas em outubro de 2022 (...)” (página 4, do ID 13712268).

Sem necessidade de maiores delongas, do próprio pleito defensivo já se abstrai a sua falta de razão, uma vez que a atenuante em questão é aplicável àquele que possui idade superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 21 (vinte e um), ao tempo dos fatos.

Ora, na medida em que o apelante possuía 21 (vinte um) anos completos quando perpetrou o delito, não faz jus à atenuante da menoridade relativa.

Indeferido.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Sequer seria cabível a redução da quantidade de dias-multa estabelecida pela razão invocada pela defesa.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda etapa, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. ID 13712246).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa fixada, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa, e não 25 (vinte e cinco), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

4 - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ainda, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento (cf. artigo 804, do CPP), reservando ao Juízo de Execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)
.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DOS PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DA DETRAÇÃO

Considerando a neutralização de um dos três vetores negativos da primeira fase da dosimetria - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - procedo à nova dosagem da dosimetria da pena do apelante.

Para tanto, consigno que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Na primeira fase, dois são os vetores negativos (culpabilidade e consequências do crime), sendo neutros os demais. Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, há apenas a atenuante da confissão espontânea a considerar. Não incidem agravantes. Assim, atenua a reprimenda paradigma em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Porém, observo que pelas causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o MM. Magistrado se limitou a aplicar a fração de 2/3 (dois terços) concernentes à segunda majorante, o que, por prudência, manterei. Dessa forma, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, pela proporcionalidade da pena física redimensionada, seria equivalente a 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa. Porém, como pontuado alhures, deve ser respeitado o teto estabelecido na sentença de
25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que torno definitivo, em face da
non reformatio in pejus
.

A defesa requereu, ainda, o abrandamento do regime de cumprimento de pena do apelante em caso de reforma da pena. Apesar de a quantidade de pena física autorizar o atendimento do pleito, conforme artigo 33, §2º,
b
, do Código Penal, entendo por indeferi-lo, porquanto presentes duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma, valoradas negativamente, em especial em razão da fundamentação do vetor da culpabilidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Nessa linha, mantenho o regime fechado de cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º,
a
, e §3º, do Código Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação e, no mérito dessa, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 09/01/2024